Tribunal: CARF
Processo: 10920.002984/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002984/2007-10
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.380 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOINVILLE ESPORTE CLUBE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/04/2006
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que não conheceu. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento para declarar a definitividade
do crédito tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301001.753, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: aplicação do prazo decadencial previsto
no art. 150, § 4o vs. 173, I, do CTN. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA PARCIAL De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo
Tribunal Federal, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 são
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002984/2007-10
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

inconstitucionais, devendo prevalecer as disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional, no que diz respeito a prescrição e decadência.
Havendo pagamento antecipado do tributo exigido no lançamento, aplica-se o prazo
qüinqüenal previsto no artigo 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso por desistência parcial, para na parte conhecida, por maioria de votos, em dar
provimento para declarar a decadência com base no artigo 150, §4° do CTN, vencidos a
conselheira Bernadete de Oliveira Barros que aplicava o artigo 173, I do CTN para todo
o período e, parcialmente, o relator, que somente aplicara o 150, §4° do CTN para o
período anterior ao início da fiscalização. Apresentará voto vencedor pela aplicação do
150, §4° do CTN para todo o período lançado o conselheiro Damião Cordeiro de
Moraes.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 2302-00.073, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-
se o artigo 150, §4°; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I;
- conforme se depreende do Relatório de Documentos Apresentados - RDA, houve
antecipação de pagamento apenas em relação às competências a partir de 02/2003;
- merece reforma o aresto objurgado, seja por violar os dispositivos legais alhures
declinados, seja por encontrar-se dissonante da jurisprudência deste Eg. Conselho;
- deve ser admitido e provido o presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, no
sentido de se reconhecer a incidência do art. 173, I do CTN à espécie para as
competências até 02/2003.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões e nem recurso.
No relatório de desmembramento de efl. 755, a Delegacia da Receita Federal de
origem informou que haveria discussão judicial da decadência em relação ao período de 03/98 a
09/01 e inclusão do período de 10/01 a 04/06 no parcelamento TIMEMANIA. Não foram
trazidos documentos aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento e mérito
Conforme noticiado pela Delegacia da Receita Federal de origem, o sujeito
passivo ajuizou ação judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo, o que atrai a
aplicação da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.380 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002984/2007-10

A unidade de origem informou que haveria discussão judicial da decadência em
relação ao período de 03/98 a 09/01 e inclusão do período de 10/01 a 04/06 no parcelamento
TIMEMANIA. Como se vê, a discussão judicial da decadência abrange, à exceção da
competência 10/01, o mesmo período de decadência reconhecido pelo acórdão de recurso
voluntário. Quanto ao parcelamento, ele também importa a desistência da discussão
administrativa do contribuinte, conforme preleciona, expressamente, os §§ 2o e 3o do art. 78 do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Logo, fica superado qualquer óbice relativo ao conhecimento e deve ser declarada
a definitividade do crédito tributário, com o consequente provimento do apelo fazendário.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital